Tribunal: TJSP
Processo: 0017878-05.2012.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Cobrança – Citação ocorrida fora do prazo legal e também depois do prazo prescricional – Negligência da autora que contribuiu para o retardamento da citação – Retroação do marco interruptivo à data da propositura – Descabimento – Inteligência do artigo 240, §§ 1o e 2o do CPC – Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190604
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017878-05.2012.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ORGANIZAÇÃO MOGIANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA - OMEC, é
apelado ANTONIO TRAJANO DE SOUZA NETO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017878-05.2012.8.26.0361 -Voto no
2
APELANTE: ORGANIZAÇÃO MOGIANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S.S.
LTDA OMEC
APELADO: ANTONIO TRAJANO DE SOUZA NETO
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
EMENTA: Prestação de serviços educacionais
Cobrança

Citação ocorrida fora do prazo legal e também depois do prazo
prescricional
Negligência da autora que contribuiu para o
retardamento da citação Retroação do marco interruptivo à data
da propositura Descabimento Inteligência do artigo 240, §§ 1o
e 2o do CPC Improvimento.
VOTO N° 43.224
A r. sentença de fls. 339/343, cujo relatório é ora
adotado, reconheceu a prescrição da ação de cobrança relativa a prestação de
serviços educacionais, daí o apelo da autora, a fls. 346/350, aduzindo que a ação
foi proposta antes do prazo prescricional de cinco anos e que a autora vinha
promovendo as diligências necessárias para a localização da apelada, mas a
sentença reconheceu a prescrição intercorrente. Nunca houve, porém, abandono
ou inércia da apelante na promoção do regular andamento do feito. Invoca, ainda,
a Súmula 106 do E. Superior Tribunal de Justiça arguindo que a demora na
citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o decreto de
prescrição.
Processado o recurso e apresentadas contrarrazões,
subiram os autos, sobrevindo o recebimento do reclamo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017878-05.2012.8.26.0361 -Voto no
3
O recurso não prospera.
Trata-se de ação de cobrança de mensalidades
escolares relativas ao segundo semestre de 2007, com vencimentos entre
setembro e dezembro de 2007, no valor de R$6.081,23 ao tempo da distribuição
da ação, ocorrida em 27 de agosto de 2012.
Ao contrário do sustentando no apelo, não houve o
reconhecimento de qualquer prescrição intercorrente, e sim da ausência de
interrupção do prazo prescricional para o exercício da ação diante da citação
realizada fora do prazo legal.
É certo que ao tempo do ajuizamento da ação o artigo
219 do Código de Processo Civil anterior já havia sido derrogado pelo artigo 202
do atual Código Civil segundo o qual a prescrição é interrompida pelo despacho
que ordena a citação, e não mais pela efetivação da citação propriamente dita.
Porém, se não promovida a citação pelo autor, dentro
do prazo de 10 dias subsequentes ao despacho que a ordenar, a interrupção não
retroagirá à data da propositura da ação, nos termos dos §§ 1o e 2o do citado
artigo 219, atuais §§ 1o e 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora
o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017878-05.2012.8.26.0361 -Voto no
4
que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à
data de propositura da ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as
providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar
o disposto no § 1o.
É este o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça:
É consequência inarredável das normas de regência que
não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da
implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à
administração judiciária (§ 3.o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes,
(ii) se a citação não obedece a forma da lei processual. (EAREsp 1294919 /
PR; Rela Ministra LAURITA VAZ; CE - CORTE ESPECIAL; 05/12/2018; DJe
13/12/2018
E desta Colenda Câmara:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
ELETRÔNICO - DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO - NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL - AUSÊNCIA DE ATO CITATÓRIO EM PRAZO
RAZOÁVEL - DESÍDIA DA AUTORA - DEMORA QUE NÃO PODE SER
IMPUTADA
AO
MECANISMO
DA
JUSTIÇA
-
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA". "Se a ação não teve seu curso natural com a realização da
citação em prazo razoável, por responsabilidade da parte autora, há de ser
reconhecida a prescrição das parcelas vencidas até cinco anos antes do ato
citatório. (Apelação Cível 1001248-08.2018.8.26.0566; Relator (a): RENATO
SARTORELLI; J.: 02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017878-05.2012.8.26.0361 -Voto no
5
No caso, o prazo prescricional das mensalidades,
conforme os vencimentos, findaria entre setembro e dezembro de 2012 e, embora
ajuizada a ação em agosto de 2012, a citação do réu somente ocorreu seis anos
depois, não sendo possível imputar a demora exclusivamente à máquina
Judiciária para os fins do § 3o do artigo 240 do Código de Processo Civil.
Com efeito, apenas a título de exemplo, verifica-se que
o prazo para cumprimento da determinação de fls. 273 findava em 10/03/18, mas
só houve cumprimento pela autora em 26/04/18.
E quanto à determinação de fls. 287, proferida em
26/06/18, a respeito da publicação de editais de citação em jornais de grande
circulação e recolhimento de custas para publicação no DJe, somente houve
cumprimento em agosto de 2018 (fls. 289/291) e 04/10/18 (fls. 306).
É evidente que a autora contribuiu de forma negligente
para a demora na citação do réu, de sorte que não faz jus à retroação do marco
interruptivo da prescrição à data do ajuizamento.
E tendo a citação sido efetivada muitos anos após o
prazo legal para sua realização e, inclusive, após o término do prazo
prescricional, não poderia ser outro o desfecho da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017878-05.2012.8.26.0361 -Voto no
6
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR